Tribunal: TJDFT
Processo: 0726912-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Processo : 0726912-50.2025.8.07.0000 DESPACHO À agravada para manifestação, em resposta ao agravo interno (id. 74225376), nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator